Tribunal: TJDFT
Processo: 0015474-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0015474-98.2007.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14598619, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral, haja vista o decidido no RE 729.107/DF (Tema 792). Todavia, em melhor análise dos autos, constatou-se que o recorrente, nas razões do apelo extraordinário, não se insurgia quanto à incidência da Lei Distrital 3.624/2005 à hipótese, situação que ensejou nova remessa dos autos à Corte Suprema para análise do recurso (ID 19940978). Passo seguinte, o STF tornou sem efeito a vinculação ao Tema 792 da sistemática dos repetitivos, e, considerando que a única tese lançada pelo DF já havia sido objeto de apreciação no âmbito do RE 861.074, determinou a devolução do processo a este Tribunal de origem (ID 22410289). Assim, esgotadas as providências nesta instância, encaminhem-se os autos ao Conselho Especial para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019